Tribunal: STF
Processo: ARE 1403701
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM A LEI ESTADUAL ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO AGRAVO.



 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS – INSTALAÇÃO - EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE AR PELA COPASA – LEI MUNICIPAL Nº 1.108/2019 – VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR – INEXISTÊNCIA – VÍCIO DE INICIATIVA – AUSENTE – SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos do artigo 949, parágrafo único, do CPC, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. - Não constitui violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo a proposta de lei, pelo Poder Legislativo, sobre instalação de aparelho eliminador de ar (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.19.093801-9/000, Órgão Especial, TJMG). - Ausente contrariedade entre a Lei Municipal nº 1.108/2019 e a Lei Estadual nº 12.645/97, em relação à responsabilidade pela aquisição de equipamentos eliminadores/bloqueadores de ar, a denegação da segurança é medida que se impõe.” (e-doc. 28).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 34).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 2º e 61, § 1º, inc. II, al. b, da Constituição da República. Insiste na inconstitucionalidade da Lei municipal nº 1.108, de 2019, do Município de Coração de Jesus/MG, por vício de iniciativa. Sustenta que o indicado “ato normativo destinado a regulamentar a organização e a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão”, deveria ter sido “proposto/iniciado pelo Chefe do Poder Executivo, por se tratar de matéria sujeita à reserva de Administração.” Requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança pleiteada (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, incabível o recurso extraordinário pela al. “c” do permissivo constitucional, porquanto não houve, neste processo, declaração de validade de ato normativo contestado em face da Constituição da República.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



(...)



    Em vista da aventada inconstitucionalidade do diploma legal municipal, caberia a este órgão fracionário suscitar incidente de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do TJMG, nos termos do art. 97 da CR/88.



(...)



    Todavia, o artigo 949, parágrafo único, do CPC, salienta que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    Nesse sentido, insta registrar que a matéria já foi objeto recente de julgamento, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial do TJMG, veja: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGISLAÇÃO SOBRE CONSUMO - LEI MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO QUE OBRIGA A CONCESSIONÁRIA ENCARREGADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CUSTEAR METADE DO PREÇO DE APARELHOS DESTINADOS A ELIMINAR O AR DOS CANOS CONDUTORES - COMPETÊNCIA CONCORRENTE - EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL A RESPEITO DO TEMA. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE QUE DEVE SE ATER A FIXAÇAO DE NORMAS SUPLETIVAS. Tratando de norma que integra a competência concorrente atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde, os Municípios podem fixar normas supletivas relacionadas com o interesse local. Não dispõe, contudo, de competência para legislar sobre o tema quando há lei estadual regulamentando a matéria. (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.19.093801-9/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 21/07/2020) 



    Em julgamento da mencionada ação constitucional, concluiu o Órgão Especial que “a lei não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, pois não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos”. 



    No entanto, a inconstitucionalidade foi declarada em virtude de ofensa às regras constitucionais acerca da competência supletiva do Município para legislar sobre a matéria, face a contrariedade das disposições da legislação municipal e estadual. 



    Outrossim, como visto, em relação às normas de consumo cabe à União estabelecer as regras gerais, e aos Estados e Municípios legislarem supletivamente, dentro dos limites traçados pelas normas gerais editadas pela União. Em tais casos compete aos Municípios legislar com base no interesse local e apenas supletivamente, desde que não a contrarie, embora possa detalha-las de acordo com as particularidades locais (art. 30, incisos I e II, da CR/88).



    Contudo, no caso da Lei Municipal de Santo Antônio do Amparo, objeto de discussão pelo Órgão Especial, a despesa referente à aquisição e instalação do equipamento deveria ser dividida entre o consumidor e a empresa de abastecimento de água, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, o que contrariaria a legislação estadual. 



    Nos termos do voto proferido pelo Desembargador Wander Marotta, no julgamento da medida cautelar da ADI nº 1.0000.19.093801-9/000, “não seria razoável esperar que as concessionárias assumissem a metade dos custos dos equipamentos, na verdade, ela repassaria esses custos aos próprios consumidores, que estariam onerados com essa despesa extra. Há casos, como este, em que a interferência judicial mais prejudica que auxilia. Pode-se até elogiar o sentimento paternal em relação ao povo/consumidor, mas seria inútil e improdutivo”. 



    No caso dos autos, no entanto, analisando detidamente a Lei Municipal nº 1.108/2019 e a Lei Estadual nº 12.645/97, verifica-se não haver qualquer divergência em suas estipulações. Por certo, o serviço deve ser prestado pela concessionária de serviço público, a pedido e as expensas do consumidor/usuário e a legislação deve ser mencionada/publicitada através das faturas mensais. 



    Desse modo, firmado entendimento pelo Órgão Especial quanto à ausência de vício de iniciativa em caso análogo e reconhecida a inconstitucionalidade de lei municipal quando houver divergência em relação à lei hierarquicamente superior, não sendo este o caso dos autos, a reforma da r. sentença e consequente denegação da segurança é medida que se impõe.



     Com essas considerações, REFORMO A R. SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, para denegar a segurança pleiteada.” (e-doc. 28; grifos acrescidos).



    6. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, a partir de precedente do Órgão Especial, assentou que a norma indicada versa sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde, matérias afetas à competência dos Municípios, cuja iniciativa não é privativa do Chefe do Executivo. E mais, que não há, na Lei municipal nº 1.108, de 2009, qualquer divergência em relação à Lei estadual nº 12.645, de 1997.



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula do STF), indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator